Tribunal: TCU
Processo: 032.147/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10931/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.147/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Paulino de Lima (XXX.899.484-XX); Cesar Carvalho (XXX.776.157-XX); Erenita Araujo Machado (XXX.555.901-XX); Jacqueline Maria Cavalcante da Silva (XXX.891.343-XX); Jose Adalton Brito (XXX.096.331-XX); Joseir Ferreira Pereira (XXX.161.807-XX); Katia Regina Ribeiro (XXX.665.096-XX); Maria da Conceicao Angelica Santos (XXX.398.943-XX); Mauricio Luiz Dias Casais e Silva (XXX.677.215-XX); Renato Rodrigues das Gracas (XXX.540.156-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.